Tribunal: TJPA
Processo: 0809202-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809202-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELDIS DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MELGAÇO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA – NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS –
NÃO CONHECIMENTO. 2) ALEGAÇÃO DE NÃO SER VERÍDICO O RELATO DA MÃE DA VÍTIMA À AUTORIDADE POLICIAL ACERCA DAS AMEAÇAS À SUA VÍTIMA E À SUA FAMÍLIA POR PARTE DO PACIENTE, APÓS TER SIDO A ELE IMPOSTAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. 3) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP, SOBRETUDO POR POSSUIR O COACTO CARACTERÍSTICAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPROCEDÊNCIA. Além das condições pessoais do coacto, por si só, não autorizarem a concessão do benefício ora almejado, à luz da súmula 08, desta Corte de Justiça, extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva guerreada, ter o magistrado
a quo
entendido ser medida necessária ao resguardo da instrução processual e da ordem pública, isso porque, insurge dos autos originários notícias de estar o paciente representando ameaça à vítima e à sua família, tendo o mesmo descumprido as medidas cautelares anteriormente a ele impostas. 4) HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o
writ,
e nesta, denegá-lo, nos termos do voto da Desembar

gadora Relatora.

Julgamento realizado em Plenário Virtual, encerrado aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 23 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jonatha Pinheiro Pantoja em favor de Eldis dos Santos Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Melgaço.

Narra o impetrante ter sido a prisão preventiva do paciente representada pela autoridade policial inicialmente em 16/07/2021, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, ocasião na qual a autoridade judicial optou pela imposição apenas de medidas cautelares diversas.

Seguiu relatando que em 16 de agosto do ano em curso, a mãe da suposta vítima levou ao conhecimento da autoridade policial estar a sua filha e família sofrendo ameaças por parte do paciente, pelo que foi a prisão preventiva dele decretada no dia 25 daquele mesmo mês e ano.

Assim, sustentou o impetrante que além de não ser verídica a acusação de estar o coacto ameaçando a vítima e a sua família, não há que se falar em materialidade delitiva do crime a ele imputado, pois o exame Sexológico da referida vítima foi realizado de forma extemporânea, ressaltando possuir o paciente requisitos pessoais favoráveis, pelo que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Com efeito, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição o competente alvará de soltura em favor do coacto, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente a ele impostas e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos pelo então Desembargador plantonista, Rômulo José Ferreira Nunes, que entendeu não se enquadrar o feito às hipóteses de plantão, cuja regular distribuição coube a mim, porém, em razão de estar afastada das atividades judicantes, foram os autos redistribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que, por sua vez, negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Esclareceu o Juízo
a quo
ter acolhido a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, incursionado na prática do crime previsto no art. 217-A-, do CPB, em decorrência de descumprimento de medida cautelar anteriormente a ele imposta, tendo sido posteriormente indeferido pedido para revogá-la, ressaltando, por fim, ter recebido a denúncia formulada pelo Ministério Público em 31 de agosto próximo passado.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne a alegação de não haver que se falar em provas da materialidade delitiva do crime imputado ao paciente, pois a vítima teria sido submetida ao exame sexológico de forma extemporânea, trata-se de matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
pelo que sequer merece ser conhecido o
writ
neste aspecto.

No mesmo sentido, mostra-se inviável conhecer o argumento de ser inverídico o relato da mãe da vítima à autoridade policial, acerca das supostas ameaças contra a sua filha e a sua família por parte do coacto, sob alegação da depoente ter como único objetivo prejudicá-lo. Isso porque, de igual modo, trata-se de matéria passível de revolvimento de provas, que, como dito, não se admite conhecimento na via estreita do
mandamus
.

Por outro lado, quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, em razão do paciente possuir requisitos pessoais favoráveis, além de ser cediço que eventuais características pessoais, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado, à luz do enunciado n. 08, desta Corte de Justiça, extrai-se ter o magistrado
a quo
entendido ser a medida extrema necessária à garantia da instrução processual e da ordem pública, sobretudo diante da quebra das medidas protetivas anteriormente impostas ao aludido paciente, sendo imperioso transcrever trecho da decisão vergastada,
verbis:

“No relatório de acolhimento do CREAS narra a Genitora da vítima que sua filha andava muito estranha e não sabia o que estava acontecendo. Frisa-se, que no depoimento especial da vítima, realizado nos autos de produção de prova nº 0800146-36.2021.8.14.0089, a vítima inúmera vezes afirmou sentir medo do acusado e temor.

Portanto, nos autos há indícios em relação materialidade e a autoria do deito, bem como a gravidade de sua execução. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).
Observa-se, no caso em apreço que resta cogente a necessidade de resguardar a instrução processual penal, tendo em vista que o investigado descumpriu a medida Cautelar de afastamento da vítima e seus familiares anteriormente deferida por esse juízo, demonstrando cristalinamente sua intenção de prejudicar a persecução penal
.
Em suma, se permanecer em liberdade, há sério e concreto risco de novas ameaças por parte do investigado à ofendida, seus

familiares e testemunhas, razão pela qual a medida mais acertada é a decretação de sua custódia cautelar.

Presente, também, a garantia da ordem pública, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo investigado, consistente em ter, supostamente, praticado conjunção carnal com uma adolescente, com apenas 13 anos na época do fato, e, posteriormente, ter ameaçado de morte ou de praticar outro mal sério e concreto à vítima e seus

familiares, este que não pode e não será ignorado pelo Poder Judiciário, razão pela qual a segregação do representado é medida que se impõe.

Insta esclarecer que a prisão preventiva, no caso concreto, observa a regra da atualidade prevista no artigo 312 do CPP, in fine, na medida em que, segundo os fatos narrados pela ofendida em sede de cautelar de produção antecipada de provas e pelo Relatório do Conselho Tutelar, o suposto fato criminoso teria ocorrido no mês de outubro do ano de 2020, bem como o descumprimento da medida cautelar de afastamento (deferida em 29.07.2021), fora descumprida pelo investigado no dia 09.08.2021 (apenas dez dias após a ciência do investigado acerca da cautelar decretada), ou seja, há o perigo atual na manutenção do investigado em liberdade e não um perigo pretérito.

(...)

Outrossim, o representado ameaçou a vítima não respeitando a medida cautelar anteriormente deferida por esse juízo consistente na proibição de que Eldis dos Santos Silva se aproxime da adolescente C.F. S. e/ou entre em contato, através de qualquer meio, com fundamento no artigo 21, I, da lei 13.431/2017 demonstrando-se a necessidade da aplicação de uma norma mais rígida no caso em questão. Vale ressaltar que é este o teor dos artigos 282, § 4º, c/c 312, § 1º do CPP. (...)

É evidente que o descumprimento das medidas fixadas pelo juízo pelo representado, comunicado pela Autoridade policial ao juízo, só demonstra que no caso em questão as medidas cautelares diversas da prisão foram insuficientes para a garantia da ordem pública e persecução penal, sendo necessária a prisão cautelar. Pois, dada a gravidade em concreto do crime e a preocupação com a higidez da prova processual, que pode restar prejudicada com a liberdade do representado, o qual preferiu agir, pelo que tudo indica, ao arrepio da lei, amedrontando a vítima e seus familiares.

Inclusive, há no relatório de acolhimento do CREAS ID. 29747670 - Pág. 8 e 9 dos autos em epígrafe que a vítima após o ocorrido ficou muito debilitada, bem como em depoimento especial produzido nos autos de produção de prova nº0800146-36.2021.8.14.0089, relatou que desmaiou ao ver o representado, pois, teme sofrer alguma violência novamente evidenciando-se o desprezo do representado com a integridade física e psíquica da vítima ao quebrar a medida cautelar imposta”.

Assim, vê-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em fatos concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado, como dito alhures,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
em parte, e nesta, o denego.

Belém, 27/09/2021